Tribunal: TJDFT
Processo: 0715878-40.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DELITO FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória de crime de ameaça no contexto do art. 5o, III, c/c art. 7o, I, ambos da Lei n. 11.340/2006.
II – Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se a não realização de perícia em mídia digital acarreta a quebra da cadeia de custódia e a absolvição por insuficiência de provas; e (ii) analisar quais condutas são suficientes para caracterizar o crime de ameaça.
III – Razões de decidir
3. A alegação genérica de possível adulteração de mídia digital não acarreta a quebra da cadeia de custódia pela ausência de perícia não requerida durante a instrução processual. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando todos os elementos colhidos na fase inquisitiva e processual são coerentes e uníssonos entre si.
4. O delito de ameaça é de natureza formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, independentemente da sua intenção efetiva de concretizar o mal prometido. Se a vítima representou pela persecução penal e requereu medidas protetivas, o temor causado pela seriedade das ameaças está demonstrado, sendo descabido o pleito de absolvição por atipicidade de conduta.
IV – Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Não há quebra da cadeia de custódia quando é feita alegação genérica de possível adulteração de mídia digital, sendo possível a sua utilização para a condenação quando o conjunto probatório é uníssono e coerente. O delito de ameaça é crime formal e consuma-se quando demonstrado o temor da vítima pela seriedade das ameaças proferidas pelo acusado.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, caput; CPP, art. 386, III e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1732222, rel. JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, j. 28.7.2023; TJDFT, acórdão 1771946, rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, j. 11.10.2023.